Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE MELO FREITAS - CPF: 006.629.711-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (APELADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FÁBIO DE MELO FREITAS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS NO PERTINENTE À TUTELA EXIBITÓRIA, SEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

ACERCA DO SUPOSTO VALOR INVESTIDO PARA FINS DE EXECUÇÃO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO – INÉRCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS E DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – REVELIA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AOS VALORES QUE O AUTOR DECLARA TER INVESTIDO – ALTERAÇÃO

DA FORMA DE EXTINÇÃO DO FEITO PARA “SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o autor deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a juntada, os documentos comprobatórios da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição de cotas dos investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, não há como acolher a pretensão da ação relativa à tutela executiva/liquidatória da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição, pela empresa ré, dos documentos comprobatórios dos valores supostamente investidos pela parte autora, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no §1o de seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo. No caso, é mais fácil à parte autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.

A admissão de uma execução/liquidação com base em simples planilha produzida unilateralmente, na qual, inclusive, não consta a indicação de qualquer valor investido, seria temerário, pois colocaria o Judiciário no risco de acabar chancelando débitos eventualmente inexistentes, em detrimento de outras vítimas do mencionado sistema de pirâmide, que foram real e comprovadamente prejudicadas.

Sendo a prova do valor investido um
pressuposto de constituição válida e regular do processo
, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO DE MELO FREITAS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FÁBIO DE MELO FREITAS
, contra a sentença proferida na

Liquidação Individual de sentença coletiva
no 1006892-23.2017.8.11.0003

–

esta oriunda da
Ação Civil Pública no
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para determinar que a ré exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos das contas e/ou demais documentos referentes ao negócio jurídico entabulado com o requerente, sob pena de multa diária que arbitrou em R$300,00 (trezentos reais), com espeque no art. 400, do CPC/15. A sentença ainda reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, determinando que as custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.000,00 fossem rateados pelas partes (50% para cada), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor apelante nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta o recorrente que firmou com a empresa ré operações efetivadas apenas via sítio eletrônico, ou seja, mediante cadastro online via
back office
(escritório virtual).

Assevera que, no entanto, com as operações instauradas contra a requerida, esta retirou
seu
site
do ar, impossibilitando que os “divulgadores” pudessem extrair os saldos de seus investimentos.

Alega que a própria sentença proferida na ação coletiva que se busca liquidar já havia determinado de forma clara e concisa que a Telexfree liberasse novamente o sítio eletrônico para que os investidores pudessem consultar os seus respectivos créditos.

Aduz que, além disso, o próprio juízo
a quo
proferiu outra decisão determinando expressamente que a recorrida apresentasse todos os documentos do vínculo havido entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, fazendo menção ainda aos §§4o e 5o do art.524 do CPC/15.

Afirma que, mesmo havendo coisa julgada sobre tal matéria, numa estratégia apócrifa e com notório escopo de dificultar o regular andamento do feito, o réu não apresentou a referida documentação, tampouco qualquer justificação para tanto.

Argumenta no mais que, em razão de a parte contrária não ter contestado os argumentos contidos na peça de ingresso, revela-se necessária a aplicação as regras do art. 400, caput, I, parágrafo único e §5o do art. 524, ambos do CPC/15, reconhecendo-se o crédito do apelante, no valor por ele declarado.

Colaciona julgados de outros Tribunais que amparam tal pretensão.

Registra que o próprio magistrado sentenciante reconheceu que o autor trouxe a prova documental da existência da relação jurídica havida entre as partes, qual seja, a planilha de ID. n. 49308190 - Pág. 1, com indicação expressa de
login
e senha que o autor mantinha junto à ré.

No mais, afirma que tais circunstâncias justificam a procedência integral da ação, com a condenação da ré ao pagamento integral da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões, nos termos da Certidão de ID. n. 103359549 - Pág. 1

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

É bem verdade que, de início, o julgador singular deferiu o pedido de tutela exibitória para que a ré apresentasse nos autos
“os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4o e 5o, do CPC.”
(ID. n. 62486981 - Pág. 3).

Ao que consta, decorrido o lapso aprazado, tal determinação não foi cumprida pela ré, razão pela qual o autor pugnou pela decretação da revelia e prosseguimento do feito.

No entanto, sem redistribuir o ônus probante, nem mesmo oportunizar novamente ao autor a comprovação da efetiva aquisição de quotas, muito menos o valor investido, o magistrado singular proferiu desde logo a sentença de improcedência (ID. n. 62486992), o que deu ensejo à interposição da primeira apelação de ID. n. 62486994, a qual foi provida 67444475, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada ao apelante a comprovação do seu direito.

Na ocasião, o voto condutor do aresto apresentou as seguintes fundamentações:

“[...]

Ao assim proceder, o julgador singular surpreendeu indevidamente a parte autora, em flagrante violação ao art.10 do CPC/15.

Isso porque, ao determinar à parte executada a apresentação dos documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes e do valor investido que embasam o pedido liquidatório, inclusive fazendo menção aos §§ 4o e 5o do art.524 do CPC/15, não pode o juiz, a partir da inércia desse executado, proferir desde logo um juízo de improcedência do pedido por ausência de provas da efetiva aquisição de quotas do investimento sem o prévio redirecionamento do ônus probante, sob pena de violação do art.10 do citado Codex.

Isto é, o Judiciário não poderia, depois de inverter o ônus da prova, determinando que a parte executada juntasse determinados documentos autos, proferir desde logo um julgamento antecipado, com veredicto de improcedência do pedido, por ausência de provas sobre ‘o vínculo com a requerida’ e sobre ‘o valor investido’, sem que oportunizasse novamente ao exequente a possibilidade de produção de tal prova.

Afinal, é possível, ao menos em tese, que o exequente encontre maneiras outras de comprovar tanto o vínculo obrigacional como o quantum debeatur. Com isso, prematura e inconveniente o juízo de improcedência do procedimento de liquidação de sentença coletiva, a qual deve ser desconstituída.

[...]

Embora não haja lugar para a reforma integral do julgado para a procedência do pedido de liquidatório, não se deve retirar do apontado beneficiário da sentença coletiva, o direito à ampla produção de provas, o que torna imperiosa a desconstituição da sentença de improcedência.” (ID. n. 67444475 - Pág. 6/7)

No entanto, oportunizada pelo juízo de origem a produção de tal prova, o autor se limitou a apresentar a planilha de ID. n. 103359545, sem qualquer timbre, insígnia ou assinatura que pudesse trazer um mínimo de credibilidade, apenas com uma relação de nomes de supostos investidores, e dados relativos à data da aplicação, ao pacote de investimento, e ao e-mail, ao CPF, ao telefone à cidade e, o suposto
login
de cada divulgador/investidor.

O juízo singular proferiu, então, nova sentença na qual, após concluir pela demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, limitou-se a reconhecer a procedência apenas da tutela exibitória de documentos, porém não da pretensão executiva, cujos fundamentos estavam amparados única e exclusivamente na presunção de veracidade do valor apontado pelo recorrente.

Inconformado, o autor tornou a interpor recurso de apelação pelas razões expostas no relato.

Todavia, em análise da documentação anexada e dos fundamentos da sentença e dos argumentos do demandante, não merece guarida a pretensão recursal.

Isso porque, na hipótese dos autos, de
acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no §1o de seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhores condições de fazê-lo.

No caso, quem tem mais condições de trazer as provas que, de fato, implementou os investimentos que alega é a parte autora – até porque essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo, pois qualquer indivíduo poderia autodeclarar-se credor em juízo e pleitear a inversão do ônus probatório com base na absoluta ausência de documentos aptos a comprovar minimamente o investimento implementado, mormente na hipótese dos autos, em que é público e notória a existência de inúmeros investidores da apelada por todo o país.

Quanto à alegação de que a decretação nos autos da revelia da requerida importa em reconhecimento dos fatos por si alegados na inicial, também não prospera, haja vista que a revelia não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos, de modo que à parteautora incumbia a comprovação mínima do direito alegado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos. Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001. A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo. No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003327-22.2017.8.11.0045 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/05/2021, publ. no DJE 24/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos. Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001. A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo. No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003243-21.2017.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/05/2021, publ. no DJE 24/05/2021)

A propósito, em comentário ao art. 344 do CPC/15, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, senão vejamos:

“
Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; além disso, contra o revel que não tenha patrono nos autos correm os prazos processuais da publicação do ato no órgão oficial, podendo, no entanto, intervir no processo no estado em que se encontra, cf. comentário ao art. 346 do CPC/2015).
Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido
(o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente;
tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor)
. A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta
confessio
(presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973,
doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor.
[...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...]
Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos
(cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98). [...]”
(
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO: COM REMISSÕES E NOTAS COMPARATIVAS AO CPC/1973.

4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (gr. n.)

Nesse viés, a admissão de uma execução/liquidação com base em um documento tão simples, na qual não consta a indicação de qualquer valor investido, seria por demais temerário, pois colocaria o Judiciário no risco de acabar chancelando débitos eventualmente inexistentes, em detrimento de outras vítimas do mencionado sistema de pirâmide, que foram real e comprovadamente prejudicadas.

Por outro lado, em relação à pretensão executiva/liquidatória, a conclusão mais adequada é a de extinção não meritória.

Isso porque, o juízo final não deve ser o de improcedência, mas sim de extinção não meritória do feito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, já que a prova mínima da relação entre as partes constitui verdadeiro
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Por isso, ao invés de essa pretensão da ação ser julgada improcedente, conveniente a retificação da forma de extinção da ação, a fim de que se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja, sem resolução de mérito, de modo que, se futuramente conseguir provas mínimas do valor comprovadamente investido, possa novamente manejar outro pedido de liquidação/cumprimento da sentença coletiva.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas para alterar a forma de extinção da ação, no pertinente à tutela executiva/liquidatória, a fim de que essa se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja, sem resolução de mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021